Tribunal: TJDFT
Processo: 0702115-41.2020.8.07.0014
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. CHEQUE PRESCRITO. ENDOSSO. DEMONSTRAÇÃO DA CAUSA DEBENDI. DESNECESSIDADE. SENTENÇA ANULADA.
1. O cheque sem força executiva possui todos os atributos inerentes aos títulos de crédito e, por si só, já representa a existência da dívida. Assim, embora seja possível alegar a origem do cheque prescrito, a demonstração da causa debendi não constitui requisito indispensável no procedimento monitório. Esta é a orientação pacífica do STJ (REsp 1.094.571/SP Rel. Min. Luís Felipe Salomão, 2a Seção, julgado 04/02/2013, DJe 14/02/2013; e Súmula 531).
2. É suficiente, para tanto, a juntada da própria cártula devolvida, cabendo à ré, nos embargos, demonstrar a existência de causa extintiva, impeditiva ou modificativa do direito da autora.
3. Não é pressuposto objetivo da petição inicial da ação monitória a declinação da causa debendi do cheque prescrito.
4.Recurso provido.